Tribunal: TJES
Processo: 5017877-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017877-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILSON LUIZ BICCAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5017877-84.2021.8.08.0048

Embargante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado: NILSON LUIZ BICCAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, visando o ajuste do acórdão constante no
id.: 7563590
, que julgou os embargos declaratórios preteritamente opostos, estabelecendo a atualização monetária no que pertine à condenação em honorários advocatícios.

Ocorre que, no caso dos autos, não há condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a parcial procedência do recurso inominado interposto.

Assim,
assiste razão ao ora embargante
, posto que, a necessidade de aperfeiçoamento dos índices de correção monetária e juros legais incidentes sobre as verbas de responsabilidade da Fazenda Pública deverão incidir sobre a taxa Selic, no que pertine à condenação em danos materiais (e não em honorários advocatícios como lançado anteriormente).

Por tais razões,
CONHEÇO
os presentes embargos de declaração opostos e
LHES DOU PROVIMENTO
, para que seja determinada a incidência da Selic na atualização monetária dos respectivos
danos materiais
arbitrados no r. acórdão, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)